Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ERCULANA SILVA DA COSTA - CPF: 353.634.601-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO BANCÁRIO
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - REVISÃO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA A MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA 381 DO STJ – ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL APONTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO NA SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO NA APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

1 - Em situações como a que se vê nestes autos, em que o Banco não trouxe a cópia do contrato, é cabível a aplicação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o que faculta ao julgador rever, de ofício, tal cláusula contratual a fim de afastar eventual abuso, não sendo o caso de ofensa ao Enunciado de Súmula no 381 do STJ, como alegado nas razões recursais.

2 - Levando consideração o espírito do CDC e diante das circunstâncias do caso em análise, inexiste razão para alterar o percentual apontado pelo Apelante que, repito, é de 4,05% ao mês e 61,05% ao ano.

3 - Face à omissão na sentença, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios, com a concessão das benesses da gratuidade da justiça por estar a devedora representada pela Defensoria Pública enquanto sua curadora especial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1016825-03.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em face
Erculana Silva da Costa
.

O Juiz sentenciante rechaçou a preliminar de falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo; no mérito, procedeu à revisão, de ofício, de um dos encargos da normalidade contratual e reduziu a taxa de juros remuneratórios para 2,5% ao mês ou outra menor, caso o contrato posteriormente juntado deixe claro que a taxa é ainda mais branda, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Quanto aos encargos da anormalidade contratual, permitiu o cálculo da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora de 1% ao mês, excluída a multa ante a falta de juntada no contrato bancário com as cláusulas gerais. Ao final, determinou a retificação do cálculo da dívida e distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, mas não fixou os honorários advocatícios.

O Banco recorreu alegando que a Apelada foi citada por edital porque, embora esgotados todos os meios, não foi possível a sua localização, o que deu causa à nomeação da Defensoria Púbica como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral. Isto é, afirmou que apesar de a Apelada não ter-se insurgido quanto aos encargos contratados, o Juiz sentenciante procedeu à revisão de ofício, incorrendo em ofensa ao Enunciado de Súmula no 381 do STJ, o qual diz que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Assevera que o Juiz não poderia ter reduzido a taxa dos juros remuneratórios para 2,5% ao mês, muito menos ter condicionado o cumprimento da sentença (recálculo da dívida) a evento incerto, como é o caso da juntada tardia do contrato bancário, ou seja, que cabia ao Julgador decidir, desde logo, se a taxa é, ou não, abusiva.

Prossegue no arrazoando defendendo a legalidade da taxa praticada na operação de crédito pessoal contratada pela Apelada, de 4,05% ao mês e 61,05% ao ano, inexistindo razão para sua revisão, sobretudo porque está abaixo da média praticada no mercado na mesma época (24/11/2015).

Forte nesses argumentos, pediu a reforma integral da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 124594683.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso concreto, em
18/04/2011
,
Erculana Silva da Costa
, autônoma,
contratou com o Banco Bradesco SA o serviço denominado Abertura de Conta Corrente com limite de cheque especial na agência 0233, conta no 1699121. Em 24/11/2015, contratou empréstimo pessoal no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que,
segundo o demonstrativo da operação (ID 12459111 - pág. 02/03), previa juros remuneratórios de 61,02% ao ano
, a ser pago em 17 prestações de R$ 1.538,97 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), das quais quitou apenas as 03 (três) primeiras, vencidas em janeiro, fevereiro e março/2016.

De acordo com o demonstrativo da operação juntado no ID 124591511 – págs. 01 a 03, a Apelada incorreu em mora a partir da 4a prestação vencida em 18/04/2016, motivo pelo qual o Apelante propôs a Ação de Cobrança visando receber o crédito atualizado em 17/06/2017, no montante de R$ 51.328,98 (cinquenta e um mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), quando deixou claro que foram incluídos os seguintes encargos da inadimplência: correção monetária, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2%

Anoto que o contrato
não
foi juntado no processo.

Considerando que todas as tentativas de citação pessoal foram infrutíferas, transcorridos mais de 03 (três) anos sem sucesso, foi deferida a citação ficta, a qual se deu em 23/05/2020. Ato contínuo, nomeou-se a Defensoria Púbica como curadora especial que apresentou contestação por negativa geral, à míngua de juntada da cópia do contrato bancário objeto da cobrança.

Ao ensejo, a Defensoria Pública assinalou que “
ao não colacionar os documentos hábeis a comprovar e viabilizar o regular trâmite da ação, os quais possibilitam a formação e evolução do valor cobrado e, inclusive, a apresentação de defesa pela parte adversa, a requerente deixou de cumprir requisito fundamental para a instauração do procedimento de cobrança,
se mostrando imperiosa a extinção do feito em razão da ausência de documentos necessários para a propositura da ação
”. (sem grifos no original)

Impugnada a contestação, o Juiz da causa encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida. Rechaçou a preliminar suscitada pela Apelada e, no mérito, alterou, de ofício, a taxa dos juros remuneratórios, reduzindo-o de 61,02% ao ano para 2,5% ao mês ou outro indexador menor, caso o contrato juntado na fase do cumprimento de sentença demonstre isso.

E mais: o Juiz sentenciante excluiu a multa por falta de cláusula comprovando a sua previsão e, quanto aos encargos da inadimplência, permitiu apenas o acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, mas não fixou os honorários advocatícios.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito apenas à
taxa dos juros remuneratórios
, uma vez que o Banco não devolveu ao duplo grau de revisão a questão concernente à multa.

Conforme dito anteriormente, esta demanda não foi instruída com cópia do contrato de empréstimo pessoal. A despeito disso, está incontroverso por meio do demonstrativo de debito que a Apelada contratou empréstimo pessoal no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 24/11/2015, com pagamento em 17 (dezessete) prestações, dentre as quais quitou apenas 03 (três).

É evidente que a relação é de consumo, o que atrai a aplicação das regras preconizadas no CDC. Isso, é certo, não traz como consequência a improcedência automática da Ação de Cobrança, apenas permite ao consumidor a mais ampla defesa, buscando o equilíbrio que pode ter sido afetado em razão de ser a parte mais vulnerável na contratação.

Como o Apelante deixou de demonstrar, por meio de contrato escrito, qual foi a taxa dos juros remuneratórios pactuada, este caso deve ser julgado segundo a tese firmada no REsp 1.061.530 -RS (2008/0119992-4), decidido com repercussão geral da matéria pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Mencionado recurso especial representativo de controvérsia deu causa ao Tema 233/STJ, que foi afetado em 28/09/2009 e julgado em 12/05/2010, consolidando a seguinte tese:

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie
,
divulgada pelo Bacen
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
. (sem destaques no original)

Portanto, em situações como a que se vê nestes autos em que o Apelante não trouxe a cópia do contrato, mas apenas o demonstrativo simples da operação, é cabível a aplicação dos juros remuneratórios segundo a taxa média do mercado, o que faculta ao julgador rever, de ofício, tal cláusula contratual a fim de afastar eventual abuso, não sendo o caso de ofensa ao Enunciado de Súmula no 381 do STJ, como alegado nas razões recursais. Vale dizer, a partir da premissa consolidada no STJ, quando não for demonstrada qual a taxa de juros pactuada no Instrumento de Contrato, é razoável a aplicação da média publicada pelo BACEN. Essa conclusão traz mais equilíbrio contratual, além de tratamento isonômico entre os usuários do serviço bancário.

Da consulta ao
site
do Bacen -
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
- vê-se que, em 24/11/2015, data da contratação do crédito, a taxa de juros para crédito pessoal não consignado, pessoa física, era de
5,94% ao mês e 99,86% ao ano
.

No entanto, o próprio Apelante afirmou em suas razões que, na operação de crédito pessoal contratada pela Apelada, a taxa de juros remuneratórios foi de
4,05% ao mês e 61,05% ao ano
, isto é, em percentual mais brando do que a média publicada pelo BACEN. Assim, levando consideração o espírito do CDC e diante das circunstâncias do caso em análise, inexiste razão para alterar o percentual apontado pelo Apelante que, repito, é de 4,05% ao mês e 61,05% ao ano.

Logo, dúvidas não há de que a sentença merece reforma neste capítulo, em especial porque não foi possível localizar no ato decisório qual foi a referência utilizada pelo Julgador para fixar o percentual de 2,5% ao mês.

Considerando que não foram devolvidas outras questões para o Juízo
ad quem
, em síntese, fica excluída a multa no cálculo do débito.

Tendo em vista que a Apelada decaiu da maior parte dos pedidos,
condeno-a no ônus da sucumbência por inteiro
. Face à omissão na sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação e, desde logo, concedo as benesses da gratuidade da justiça por estar representada pela Defensoria Pública enquanto sua curadora especial.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença e admito no cálculo a taxa de juros remuneratórios em
4,05% ao mês e 61,05% ao ano
, capitalizados mensalmente.

Condeno a Apelada no ônus da sucumbência em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade face a concessão da justiça gratuita. Deixo de majorar os honorários recursais porque o valor foi fixado neste momento processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022